Tribunal: TJDFT
Processo: 0750614-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o artigo 832 do Código de Processo Civil que não estão sujeitos à execução os bens legalmente considerados impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.
2. Na hipótese, a parte agravada apresentou relevante fundamento, apoiado em provas de que o imóvel penhorado é o único de sua titularidade. Dessa forma, deve remanescer, prima facie, a proteção legal sobre o imóvel penhorado no primeiro grau de jurisdição, para assegurar sua moradia e de sua família.
3. O fato do bem imóvel ter sido adquirido a partir de transação envolvendo outro bem imóvel de titularidade da parte agravada e de sua esposa não desconstitui o reconhecimento da impenhorabilidade, porquanto o negócio jurídico foi realizado anteriormente à citação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.